Tribunal: TJMT
Processo: 0013324-60.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0013324-60.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PERCIVAL VEIGA CAMPOS - CPF: 015.438.871-80 (APELANTE), ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (VÍTIMA), MONICA DA SILVA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013324-60.2014.8.11.0042

APELANTE: PERCIVAL VEIGA CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E PELA TESTEMUNHA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE E AO MOTIVO DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A UTILIZAÇÃO DE UMA ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DO DELITO – TENTATIVA – INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE – ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA AUTODEFESA – INOCORRÊNCIA – INTENÇÃO DO AGENTE EM OCULTAR ANTECEDENTES CRIMINAIS – CONDUTA TÍPICA – ILÍCITO CARACTERIZADO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de roubo se caracteriza com a ação violenta do agente para apoderar-se de coisa alheia móvel, servindo à espécie toda forma de constrangimento físico ou moral voltado à pessoa humana.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o de furto, quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra da vítima, confirmada pelas testemunhas, evidenciar o emprego de grave ameaça, com a finalidade de subtrair o veículo da ofendida.

A culpabilidade e o motivo do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Comprovada, pelas provas orais, a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações da vítima e da testemunha, evidenciada está a prática do crime de roubo circunstanciado.

Se percorrida a fase de execução do roubo quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima.

É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do STF – Recurso Extraordinário n. 640.139/DF, submetido ao rito de repercussão geral – e do STJ [Súmula n. 522].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013324-60.2014.8.11.0042

APELANTE: PERCIVAL VEIGA CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Percival Veiga Campos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 6 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes de tentativa de roubo majorado e de falsa identidade (art. 157, § 2o, I, c/c o art. 14, II, e art. 307, todos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante a
desclassificação do delito em tela para o de furto, sob o argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça para a sua consumação.

Quando não, requer: a) a diminuição da pena-base; b) o reconhecimento
da atenuante da confissão, reduzindo a pena aquém do mínimo legal
; c) a
exclusão
da majorante atinente ao emprego de arma de fogo
; e d) a aplicação da fração máxima relativa à minorante da tentativa, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, o recorrente ainda postula sua absolvição com relação ao crime de falsa identidade, sob o argumento de que fornecer nome falso à autoridade policial equivale ao direito de não produzir prova contra si mesmo, no exercício da autodefesa.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013324-60.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de roubo perpetrado pelo acusado,
Thawan Alex Silva Ribeiro
.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e reconhecido pela vítima como o autor do assalto por ela sofrido [termo de reconhecimento de pessoa – id. 27928954]. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial, inclusive a grave ameaça perpetrada pelo recorrente, a fim de conseguir para si a chave do veículo da ofendida:

“Que na data de hoje, por volta das 19:20 hs, estavam na ‘Feira do Bairro Jardim lmperial’, e pararam a sua caminhonete na praça, no redondo que tem ali no Bairro Jardim Imperial. Que estavam na sua caminhonete, que é de seu pai, ela e a Mônica da Silva Costa, que é sua amiga. Que então desceram da caminhonete e foram até a feira. Que andaram pela feira e resolveram parar para comer em um restaurante que tem no final da feira.
Que quando estavam sentadas para comer, a sua amiga Mônica foi abordada pelo suspeito (Thiago Caetano de Campos). Que o suspeito chegou dizendo: ‘dá a chave, dá a chave’.

Que o suspeito colocava a mão na cintura como se estivesse armado.
Que nesse momento foi para cima do suspeito, e meio que empurrou ele, que o suspeito então saiu correndo em direção ao redondo onde estava a caminhonete. Que quando foi para cima dele o suspeito meio que a empurrou e então caiu no chão, machucando o joelho.
Que o suspeito estava com a chave da caminhonete, pois conseguiu pegar a chave que estava no bolso de sua amiga
. Que então foram correndo atrás do suspeito, e várias pessoas também foram atrás do suspeito, vários populares. Que viu até o momento em que o suspeito parou e olhou para trás. Que pensou que o suspeito ia em direção a sua caminhonete, e então resolveu correr em direção da caminhonete.
Que então, quando estava perto da caminhonete, um policial que estava junto com ela ligou para a viatura. Que ficou sabendo que populares conseguiram segurar o suspeito e depois a PM o prendeu
. [...]”
(Karine de Gois Conradi – id. 27928953).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados em sede inquisitorial. Confira-se:

“[...] Que estava com a Mônica na caminhonete, que era nova, sem placa, e estacionaram para irem até a feira e comer yakisoba.
Na sequência, o acusado chegou e pegou no ombro da Mônica e logo ele fez menção de estar armado, quando o acusado tirou a chave do bolso da Mônica
eu parti para cima dele e rasguei a sua camisa, momento em que caí no chão. Que Mônica foi para o lado do acusado e me mandou ir para o lado da caminhonete.
Que logo ficou sabendo que o acusado foi preso por um policial à paisana. Que na delegacia reconheceu o acusado, pois tinha ficado de frente para ele na ação criminosa.

Que o acusado portava uma arma de uso restrito da polícia de Paranatinga
.
Que ficou intimidada, porque ele fez menção de estar armado
. Que a caminhonete tinha seguro. Que o acusado estava com a camisa rasgada na delegacia. Que o acusado disse que era estudante de direito e trabalhava em um escritório de advocacia.
Que soube que o acusado deu nome falso
. [...]”
(Karine de Gois Conradi – áudio id. 27933463).

As declarações da vítima foram confirmadas em juízo pela testemunha, Mônica da Silva,
verbis
:

“[...] Que o fato ocorreu quando estava na feira com a Karina e, após ver verduras, foram até um local para comer yakisoba. Que quando estava comendo
sentiu que alguém bateu a mão em seu ombro e disse que queria a chave da caminhonete. Que Karine resistiu e o acusado correu com a chave.
Que tinham acabado de pegar a caminhonete da concessionária e iriam levá-la para o interior, para o pai da Karina. Que gritaram ladrão, ladrão, pega ladrão. Que Karina foi para o lado da caminhonete e eu fiquei de frente para o acusado, quando um policial à paisana pulou e segurou o acusado,
sendo que caíram e viu quando uma pistola caiu no chão
.
Que na delegacia ficou sabendo que a arma do acusado era da polícia civil
. Que um rapaz que estava perto do acusado usava uma camisa do flamengo, mas não sabe se estava com o acusado ou era um popular. Que o acusado não sacou a arma. [...]”
(Mônica da Silva – áudio id. 27933463).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

De mais a mais,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[cf.
Ap 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015
], situação esta presente no caso em apreço.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelo depoimento da testemunha Mônica, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado, em sua forma tentada.

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação do crime para o de furto, máxime porque, como visto, a
vítima atestou, de forma irrefragável, que o acusado subtraiu o objeto mediante grave ameaça, tanto que afirmou que ficou intimidada quando o recorrente fez menção de estar armado – como, de fato, estava.

Assim, apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação da conduta para o delito de furto, que pressupõe a total ausência de violência/grave ameaça contra a vítima.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] “Inviável a desclassificação do delito de roubo para o de furto qualificado se, do cotejo analítico das provas amealhadas aos autos, notadamente da própria confissão dos agentes delitivos, vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da res, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo.” (TJMT, Ap no 114211/2017) [...]
(N.U 0000169-06.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

[...] A grave ameaça, elementar dos crimes de roubo e extorsão, pode ser empregada até mesmo de forma velada, caracterizando-se pela ação capaz de impingir temor à vítima, subjugando-a a ponto de permitir que o agente promova a subtração ou, no caso da extorsão, o constrangimento. Na hipótese concreta, ainda que o agente não tenha verbalizado expressamente qualquer ameaça à vítima, o fato dele afirmar que estava armado, simulando que portava uma arma de fogo na cintura, passando a ditar ordens à vítima, exigindo a entrega de dinheiro e a realização de uma transferência bancária eletrônica, é perfeitamente capaz de caracterizar a grave ameaça exigida para configuração dos crimes de roubo e extorsão. [...]
(N.U 0027238-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019).

Quanto à dosimetria da pena, pugna o apelante pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o juízo utilizou-se de fundamentos inidôneos para reputar desfavoráveis a culpabilidade e o motivo do crime.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

Com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
reconheço a culpabilidade do acusado em grau elevado, diante do alto grau de reprovabilidade de sua conduta e por ter pleno conhecimento do caráter ilícito do ato praticado.
Os antecedentes constantes nos autos não servem para finalidade de exacerbar a pena (Súmula 444/STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade.
Os motivos do crime estão ligados à cupidez e à obtenção de lucro fácil
. Não há consequência relevante a ser destacada. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. [...]”
(id. 27931494).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Quanto às supracitadas circunstâncias judiciais, comporta acolhimento a pretensão recursal, dado que a justificativa utilizada para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por estes substratos, não subsiste.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

O sempre festejado penalista Cezar Roberto Bitencourt, em sua consagrada obra Tratado de Direito Penal, discorre sobre o tema:

“A culpabilidade, aqui, funciona como elemento de determinação ou de mediação da pena. Nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada, é claro, a outros critérios, como importância do bem jurídico, fins preventivos, etc.
Por isso, constitui rematado equívoco, frequentemente cometido no cotidiano forense, quando, na dosagem da pena, afirma-se que ‘o agente agiu com culpabilidade, pois tinha a consciência da ilicitude do que fazia’
. Ora, essa acepção de culpabilidade funciona como fundamento da pena, isto é, como característica negativa da conduta proibida, e, já deve ter sido objeto de análise juntamente com a tipicidade e a antijuridicidade, concluindo-se pela condenação. Presume-se que esse juízo tenha sido positivo, caso contrário nem se teria chegado à condenação, onde a culpabilidade tem função limitadora da pena, e não fundamentadora”
(Tratado de Direito Penal, 17a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 754)
.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
a exigibilidade de conduta diversa, juntamente com a potencial consciência de ilicitude, é pressuposto da culpabilidade, elementar do conceito analítico do crime, não pertencendo ao rol de circunstâncias judiciais
, previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto a culpabilidade, neste referenciada, diz respeito à reprovabilidade social, descabendo a exasperação da pena-base, genericamente, a tal título”
[STJ, HC 216.776/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 04/08/2014].

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido.

Não há falar em
“culpabilidade em grau elevado”
, haja vista que, pelo que ressai dos autos, seu comportamento, sua conduta, se subsume ao delito de tentativa de roubo majorado, que nada mais é que tentar subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, que,
in casu
, ocorreu com emprego de arma de fogo; logo, não se distanciou daquilo que se pode considerar normal, ordinário, para consumação do crime, razão pela qual deve ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

De igual modo, conforme já me posicionei em situações anteriores, o motivo associado ao “ganho fácil de dinheiro” é circunstância inerente aos crimes patrimoniais, como é o caso do roubo (art. 157 do CP), não podendo, portanto, ser considerada negativa para recrudescer a pena-base.

Ênio Luiz Rosseto adverte que
“motivo do crime não se confunde com o dolo do tipo penal, por exemplo, no crime de furto a conduta dolosa de subtrair coisa alheia móvel visa o locupletamento do autor do injusto penal em prejuízo da vítima, tal é inerente à conduta do agente, não pode ser considerada circunstância desfavorável”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 130).

Ressalte-se, em acréscimo, que é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito a cupidez e o lucro fácil, por se tratar de circunstâncias que não exorbitam das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial
" (HC 94.382/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; HC 286.455/PB, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 04/12/2014)”
[cf. STJ, HC 321.470/AL, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 09/09/2015].

E não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS; SÚMULA 231 DO STJ AFRONTARIA “A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, A ISONOMIA E A PRÓPRIA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA”; DIREITO AO REGIME ABERTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE – EXIGÊNCIA DE CONDUTA DIVERSA – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – ENUNCIADO CRIMINAL No 12 DO TJMT –
TROCA DE OBJETOS SUBTRAÍDOS POR DROGAS – NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS NÃO JUSTIFICADA – ARESTO DO TJMT
– REDIMENSIONAMENTO – CONFISSÃO RECONHECIDA – SÚMULA 231 DO STJ – PRINCÍPIOS NÃO OFENDIDOS – JULGAMENTO DO STF – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA – FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO INADMITIDA – JULGADO DO TJMT – PENA DEFINITIVA – PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REGIME ABERTO – RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA-BASE.

A consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa são fundamentos inidôneos para negativação da culpabilidade, por integrarem o conceito do crime (TJMT, Enunciado Criminal no 12).

A intenção de trocar os objetos subtraídos por drogas não justifica a avaliação desfavorável dos motivos do crime, “pois, o desejo de obter lucro fácil – para comprar drogas ou qualquer outra coisa – é elemento inerente ao tipo penal
” (TJMT, Ap no 177195/2015). [...]
(Ap 29043/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).

Desse modo, como todas as circunstâncias judiciais se revelaram favoráveis ao recorrente, diminuo a reprimenda basilar para o mínimo legal, isto é, 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora o réu faça jus ao reconhecimento da atenuante da confissão, como a sua pena-base já foi reduzida ao mínimo legal, não há como considerá-la, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

No que tange ao pleito de exclusão da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma, melhor sorte não assiste ao apelante.

Para o reconhecimento da referida majorante, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização de arma na prática do delito.

No caso
sub examine
, a vítima, tanto em sede inquisitiva como em juízo, confirmou que o acusado se utilizou de uma arma de fogo na empreitada criminosa, fato corroborado pela testemunha Mônica, devendo, por isso,
ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP. Confira-se:

“[...] Que o acusado portava uma arma de uso restrito da polícia de Paranatinga. Que ficou intimidada, porque ele fez menção de estar armado. [...]”
(Karine de Gois Conradi – id. 27928953).

“[...] Que logo ficou sabendo que o acusado foi preso por um policial à paisana. Que na delegacia reconheceu o acusado, pois tinha ficado de frente para ele na ação criminosa. Que o acusado portava uma arma de uso restrito da polícia de Paranatinga. Que ficou intimidada, porque ele fez menção de estar armado. [...]”
(Karine de Gois Conradi – áudio id. 27933463).

Que Karina foi para o lado da caminhonete e eu fiquei de frente para o acusado, quando um policial à paisana pulou e segurou o acusado, sendo que caíram e viu quando uma pistola caiu no chão. Que na delegacia ficou sabendo que a arma do acusado era da polícia civil. [...]
(Mônica da Silva – áudio id. 27933463).

Nesse sentido leciona Guilherme de Souza Nucci e Cleber Masson:

“a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma),
bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

Ressalte-se que, a despeito de a defesa do apelante sustentar que as vítimas “não avistaram a arma no momento da abordagem, já que o réu fez apenas menção de estar armado”, entendo que tal circunstância não basta para afastar o reconhecimento da majorante, pela simples razão de que, efetivamente, o acusado estava portando uma arma de fogo no momento do roubo – em perfeito estado de funcionamento –, podendo dela se utilizar a qualquer momento, o que amplificou o potencial de risco às vítimas, as quais, repita-se, se sentiram intimidadas pelo fato de o recorrente estar portando uma arma de fogo.

Depois, ainda que o réu tenha afirmado que a arma de fogo em questão não era de sua propriedade – sendo “plantada” pelo policial –, não há nos autos qualquer meio de prova capaz de confirmar o alegado, ônus que lhe incumbia (CPP, art. 156), o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

Assim, mantendo-se, na terceira fase, o aumento de 1/3 (um terço) referente à majorante do emprego de arma, fica a pena definitiva do réu estabelecida em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Quanto à tentativa – que a defesa insiste ser caso de incidir no patamar máximo –, a sentença não merece reparos.

É cediço que essa circunstância respeita um critério objetivo, que consiste em sopesar o
iter criminis
percorrido pelo agente, isto é, se a conduta aproximou-se ou não do resultado pretendido.

Sobre a matéria, salutar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

O juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância – objetiva ou subjetiva –, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente [...]
(Código Penal Comentado, 15a ed. Ed. Forense, p. 179).

No caso dos autos, o réu muito se aproximou da consumação do crime. As provas demonstram que ele abordou as vítimas, anunciou o assalto, tomou delas a chave do veículo e somente não logrou êxito em seu intento criminoso em razão de as ofendidas terem reagido e gritado para que alguém detivesse o acusado – enquanto ele se dirigia para levar o automóvel –, o que de fato aconteceu, quando um policial à paisana o impediu, fazendo a sua detenção.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se percorrida a fase de execução do ilícito, quase que na integralidade, a redução incide na fração mínima,
verbis:

[...] Consoante a jurisprudência desta Corte, a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Precedentes.

No caso, o acórdão recorrido destacou a adequação da fração mínima aplicada, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação,
sobretudo por ter o acusado efetuado vários tiros contra as vítimas, que foram atingidas pelos disparos, evidenciando o considerável perigo de vida a que se sujeitaram.
[...]
(STJ, HC 403.101/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017).

[...] No que concerne à fração de diminuição de pena, aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, esclareceu o Tribunal de Justiça que o crime se aproximou da consumação,
porquanto os acusados efetuaram dois disparos em direção à nuca da ofendida, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade
. Desse modo, diante do iter criminis percorrido, suficientemente fundamentada a opção pela fração mínima de redução. Precedentes. [...]
(STJ, HC 391.645/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

Dessa forma, mantendo a fração mínima de 1/3 (um terço) em relação à tentativa, fica a pena definitiva do réu com relação ao delito de roubo estabelecida em
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 8 (oito) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da pena,
nos termos do artigo 33, § 2o,
c
, do Código Penal. Deixo ainda de aplicar o disposto no art. 44 do CP, uma vez que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa [inciso I].

Lado outro, no tocante
ao pleito de absolvição referente ao delito de falsa identidade, o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso.

Isso porque, consoante se depreende do auto de prisão em flagrante e do termo de interrogatório policial, o acusado Percival Veiga Campos, no momento de sua prisão, se identificou como sendo Thiago Caetano de Campos, confirmando que, no dia 7 de junho de 2014, atribuiu a si falsa identidade como forma de ocultar o seu passado criminoso.

Destarte, ao contrário do que sustenta a tese defensiva, o fornecimento de nome falso à autoridade policial é conduta típica e punível, conforme previsto no art. 307 do Código Penal, não se podendo falar em autodefesa ou exercício do direito de não produzir prova contra si mesmo, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 522 do STJ –
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

Também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 640.139, Rel. Min. Dias Toffoli,
decidiu que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes
. Na ocasião, reconheceu-se a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
(ARE 870572 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 05-08-2015 PUBLIC 06-08-2015).

PRESO – IDENTIDADE FALSA. O Tribunal, no Recurso Extraordinário no 640.139/DF, assentou ser

fato típico

o ato de o agente identificar-se com

nome falso,

por ocasião de prisão em flagrante,
com o objetivo de ocultar maus antecedentes
[...]
(ARE
792561 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe-163 DIVULG 22-8-2014 PUBLIC 25-8-2014).

Por fim,
quanto à pena-base relativa ao crime de falsa identidade, aplico idêntico raciocínio já explanado alhures para afastar a negativação das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
e ao
motivo
do crime, por serem os argumentos inidôneos e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

Assim, reduzo a pena-base do referido delito ao mínimo legal de
3 (três) meses de detenção,
a qual torno em definitiva, ante a inexistência de agravantes ou atenuantes, e causas de aumento e diminuição da pena.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo para reduzir as penas-bases do réu ao mínimo legal, readequando a sua pena definitiva para
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e 3 (três) meses de detenção,
a ser cumprida em
regime aberto,
além do pagamento de
8 (oito) dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020